Tribunal: TJDFT
Processo: 0734580-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO MATERIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA - CULPABILIDADE E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em concurso material, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A insurgência recursal sustenta insuficiência probatória em razão da ausência de oitiva da vítima em juízo e, subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena e a fixação do regime inicial de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) a suficiência do conjunto probatório para a condenação, apesar da não oitiva da vítima em juízo; (ii) a correção da valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria; (iii) a adequação do regime inicial de cumprimento da pena diante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de oitiva da vítima em juízo não invalida a condenação quando o conjunto probatório é harmônico, coerente e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas.
O depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborado por laudo pericial e por testemunhos presenciais colhidos sob o contraditório.
Os relatos firmes e convergentes das testemunhas presenciais confirmam as agressões físicas e as ameaças, demonstrando o dolo do agente.
O laudo de exame de corpo de delito comprova a existência de lesões compatíveis com a narrativa fática apresentada na denúncia.
A palavra da vítima, ainda que colhida apenas na fase policial, mantém credibilidade quando ausentes contradições e inexistente motivo para imputação falsa.
A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando demonstrada maior reprovabilidade da conduta, especialmente diante da prática delitiva durante o cumprimento de pena.
A consideração da reincidência e dos antecedentes na dosimetria observa os critérios legais e não configura bis in idem.
O regime inicial mais gravoso mostra-se adequado quando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis evidenciam maior necessidade de reprovação e prevenção do delito.
Não se admite substituição da pena privativa de liberdade nem suspensão condicional quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça no contexto doméstico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de oitiva da vítima em juízo não impede a condenação por crimes praticados em contexto de violência doméstica quando o conjunto probatório, composto por depoimento inquisitorial coerente, laudo pericial e testemunhos presenciais, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade, sendo legítima a valoração negativa da culpabilidade e a fixação de regime inicial mais gravoso diante da reincidência.

Dispositivos legais citados:
Art. 129, § 13, do Código Penal; Art. 147, § 1o, do Código Penal; Art. 69 do Código Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal; Art. 44 do Código Penal; Art. 77 do Código Penal; Art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2009713, 0708378-62.2024.8.07.0010, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 12/06/2025, DJe 24/06/2025.
TJDFT, Acórdão 1676264, 0719407-38.2021.8.07.0003, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 16/03/2023.